Tribunal: TJMT
Processo: 1025548-69.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025548-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOSE SALOMAO BEZERRA - CPF: 208.464.951-04 (APELADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. MANIFESTAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. INTIMAÇÃO DO PERITO PARA ESCLARECIMENTOS. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação de indenização por dano material, movida em razão de alegada má gestão de recursos vinculados à conta PASEP do autor. O juízo a quo proferiu sentença sem intimar o perito para manifestar acerca dos pontos divergentes ao laudo pericial apresentados pelo réu.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de manifestação do perito judicial sobre pontos divergentes apontados pelo réu e se há necessidade de esclarecimentos técnicos para adequada instrução do processo.

III. Razões de decidir

O art. 477, §2º, do CPC/2015 estabelece o dever do perito de prestar esclarecimentos sobre pontos divergentes indicados pelas partes.

A ausência de manifestação do perito sobre os questionamentos apresentados pelo réu violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV).

A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade processual em casos semelhantes, em que não há análise de impugnações ao laudo pericial.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada para retorno dos autos à origem, com determinação de que sejam prestados os esclarecimentos necessários pelo perito judicial.

Tese de julgamento: “É nula a sentença proferida com base em laudo pericial homologado sem a análise de impugnações ou pedidos de esclarecimentos, configurando cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 473, 477, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1944696/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.09.2022; TJMT, RAI n.º 1017683-50.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.09.2023; TJMG, RAI 5521552-41.2020.8.13.0000, 11ª Câm. Cível, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 24.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano material movida em virtude de desfalques em conta vinculada ao PASEP, interposta por José Salomão Bezerra, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, condenou a parte ré ao pagamento no importe de R$ 4.220,42 (quatro mil, duzentos e vinte reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Inconformado, o banco recorre, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Afirma que foi intimado para manifestar acerca do laudo pericial, oportunidade em que apresentou divergência quanto ao mesmo; contudo, o perito não foi intimado para prestar esclarecimentos acerca dos pontos divergentes informados (id. 262464313).

Argumenta que, se a parte ou seu assistente técnico apresentar qualquer tese contrária ao entendimento do perito na impugnação, este tem a obrigação legal de enfrentar o referido ponto divergente e se posicionar novamente, sempre com os elementos estabelecidos no art. 473 do CPC.

Segue asseverando que o laudo pericial é inconclusivo e o cotejo probatório insuficiente para dirimir as questões controversas, sendo imperiosa a sua complementação. No mérito, pugnou pela reforma da decisão, a fim de que seja julgada improcedente a demanda originária.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 262464320), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Trata-se de ação de indenização por danos materiais, proposta por José Salomão Bezerra, em face de Banco do Brasil S/A, por falha na prestação do serviço.

Narrou a parte requerente, em síntese, que ao efetuar o levantamento do valor depositado, na agência do banco réu, foi surpreendido com valor irrisório (R$ 646,01) que alega estar muito abaixo do que se poderia esperar após décadas de rendimentos e atualizações.

Aduziu, ainda, que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo banco Réu, responsável pela gestão/administração do programa, já que os valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP, ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988, equivale ao valor que a parte autora faz
jus
, devidamente convertido, corrigido e atualizado (R$ 196.937,25).

Dessa forma, ingressou com o presente feito, pugnando pela procedência da demanda para condenar a parte ré ao pagamento danos materiais no valor de (R$ 196.937,25), mais custas processuais e honorários sucumbenciais.

O Banco do Brasil apresentou contestação (id. 257300657), arguindo, em preliminar, a ilegitimidade passiva
ad causam
e a legitimidade exclusiva da União; a incompetência da Justiça Comum Estadual; além da ocorrência de prescrição. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos iniciais.

Determinada pelo juízo a realização de perícia técnica contábil-financeira, foi elaborado laudo pericial que concluiu pela existência de saldo a ser restituído ao autor, no importe de R$ 4.220,42(quatro mil duzentos e vinte reais e quarenta e dois centavos) (id. 262464307 - Pág. 14).

O Banco do Brasil manifestou discordância com o laudo pericial acostado, apresentando laudo divergente formulado pelo assistente técnico (id. 262464313 - Pág. 6).

O autor, por sua vez, não apresentou manifestação.

Na sequência, o d. Magistrado de primeiro grau homologou o laudo pericial e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte ré ao pagamento do valor de R$ 4.220,42 (quatro mil, duzentos e vinte reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Inconformado, o banco recorre, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Afirma que foi intimado para manifestar acerca do laudo pericial, oportunidade em que apresentou divergência quanto ao mesmo; contudo, o perito não foi intimado para prestar esclarecimentos acerca dos pontos divergentes informados (id. 262464313).

Argumenta que, se a parte ou seu assistente técnico apresentar qualquer tese contrária ao entendimento do perito na impugnação, este tem a obrigação legal de enfrentar o referido ponto divergente e se posicionar novamente, sempre com os elementos estabelecidos no art. 473 do CPC.

Pois bem.
A controvérsia cinge-se em verificar se houve cerceamento de defesa, quanto à ausência de esclarecimentos pelo perito judicial, acerca da discordância apresentada pelo réu, juntando laudo divergente formulado pelo assistente técnico (id.
262464313 - Pág. 6)
.

Após detida análise dos autos, constato que, apesar de o recorrente ter apresentado discordância em relação ao laudo pericial realizado, juntando laudo divergente nos autos, o MM. Juiz deixou de intimar o perito nomeado para prestar esclarecimentos,
homologando-o na sentença proferida.

Nesse contexto, é indiscutível que os apontamentos realizados no laudo divergente apresentado pelo apelante, revestem-se de relevância, uma vez que possuem o potencial de alterar ou não o entendimento adotado na r. sentença.

Assim, com a devida vênia, entendo que o magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em apreço, posto que, consoante a regra processual vigente, havendo divergência quanto ao laudo apresentado pelo perito, deve este ser intimado para prestar esclarecimentos, consoante disposto no art. 477, § 2º, do Código de Processo Civil,
verbis:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§2º -

O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto
:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II -
divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte
.”
(negritei)

Destarte, na hipótese dos autos, não tendo o condutor do feito determinado a manifestação do
expert
do Juízo sobre os pontos divergentes indicados pela parte requerida, ora apelante, resta evidente o cerceamento ao direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, face, sobretudo, à inviabilidade técnica de análise, por esta e. Câmara, das questões suscitadas em sua manifestação, competindo ao perito, e não ao juízo recursal, o esclarecimento necessário.

Por conseguinte, considerando a relevância da prova pericial para o deslinde da controvérsia, reconhecida inclusive pelo Magistrado de origem, reputo pertinente a intimação do perito para prestar os devidos esclarecimentos, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Neste sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. FORO ÍNTIMO. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DOS ATOS PROCESSUAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. APRESENTAÇÃO DE PARECER PELO ASSISTENTE TÉCNICO. NÃO INTIMAÇÃO DO PERITO. DEVER DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS. ART. 477, § 2º, II, DO CPC/2015. NULIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

[...].

7. Tendo sido apresentada tempestivamente impugnação total do laudo pericial produzido em juízo, seguida de parecer de assistente técnico da parte, nos termos do art. 477, § 2º, II, do CPC/2015 era dever do perito prestar os devidos esclarecimentos. Olvidar à parte tal direito, constitui cerceamento de defesa e enseja nulidade do processo deste então. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
” (STJ - REsp: 1944696/AM, Primeira Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 27.09.2022 – destaquei).

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IMPUGNAÇÃO - CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ART. 477, §2º, DO CPC– RECURSO PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 477, §2º, do CPC, apresentada a impugnação ao cálculo, o perito deve, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, o que não ocorreu no caso em apreço.

Evidenciada a necessidade de instrução probatória, deve ser anulada a decisão que homologou o cálculo pericial, a fim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos arguidos pelo executado em sede de impugnação.

Recurso provido.”
(RAI n.º 1017683-50.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 20.09.2023 - negritei).

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - LAUDO PERICIAL - IMPUGNAÇÃO - CONTROVÉRSIA APRESENTADA - ESCLARECIMENTOS PELO PERITO - ART. 477, § 2º, DO CPC - NECESSIDADE.

Nos termos do § 2º, do art. 477, do CPC, apresentada a impugnação ao laudo pericial, o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes.

Apresentada divergência sobre o laudo pericial, bem como havendo manifestação da parte quanto a necessidade de esclarecimentos, necessária a intimação da perita para tal fim
.”
(TJMG, RAI n. 5521552-41.2020.8.13.0000, 11ª Câm. Cível, Rel. Des.

Adriano de Mesquita Carneiro, j. 24.02.2021 - negritei)

Logo, entendo ser prudente a manifestação do perito judicial, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, vez que possibilitará a produção correta do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
vindicada para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento, a fim de que seja prestado os esclarecimentos necessários pelo
expert
judicial, nos termos do art. 477, §2º, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e

lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025